Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. RELAÇÃO FAMILIAR. IRMÃOS ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a competência do juízo; ii) a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva de urgência; iii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça; e iv) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III – Razões de decidir:
3. A relação familiar entre as partes (irmãos) e o prévio estabelecimento de medidas protetivas de urgência atraem a competência do juízo da vara especializada de violência doméstica e familiar para processar os delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, praticados pelo irmão contra a irmã.
4. É penalmente típica a conduta de aproximar-se da vítima, contra a vontade dela, na vigência de medidas protetivas de urgência judicialmente fixadas, das quais o réu foi devidamente cientificado.
5. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da testemunha policial são suficientes à comprovação da materialidade e autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça. É crível a versão da vítima que recorre às autoridades estatais para pleitear medida protetiva contra o irmão e, diante da aproximação dele, com o ingresso na casa dela, aciona a força policial, que o prende em flagrante delito no local.
6. Ao réu reincidente é adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do enunciado de Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.